Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ANTECEDENTES. SÚMULA 444 DO STJ. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu em face da sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal.
II. Argumenta que os depoimentos das testemunhas policiais são contraditórios quanto aos fatos narrados na inicial. Alega ainda que o acusado estava sob efeito de álcool e influenciado pela emoção em razão da intervenção dos bombeiros na contenção do seu irmão, não havendo o dolo específico do crime de desacato.
III. Alternativamente, quanto à dosimetria, para a hipótese de não ser acolhida a tese de absolvição, defende que o grau de a culpabilidade do acusado não deveria ser valorado negativamente, uma vez que o grau de censurabilidade da conduta se mostraria natural ao cometimento do delito. Ademais, os elementos acostados aos autos não demonstrariam que o réu possui maus antecedentes, uma vez que não há condenação definitiva pela prática de outras infrações, bem como não há elementos que desqualifiquem a personalidade do condenado. Portanto, a pena deveria ser fixada no mínimo legal.
IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
V. No que pertine à adequação da conduta do réu ao tipo legal do art. 331 do Código Penal, não merece acolhimento os argumentos levantados pela defesa. Não há contradição quanto ao depoimento das testemunhas. Os fatos que uma e outra não traduziram de forma equânime são periféricos aos fatos que qualificam a conduta do réu como desacato. Na essência, todas concordaram, inclusive o genitor do condenado. Foram unânimes em afirmar que enquanto os policiais faziam a segurança dos bombeiros, que atendiam o irmão do condenado, o réu deliberadamente proferia palavras de baixo calão em desfavor dos policiais.
VI. No que se refere à alegação de que o réu não tinha o dolo, pois se encontrava sob efeitos de drogas e álcool, não restou demonstrada nos autos, e, ainda que assim fosse, nos termos do art. 28 do Código Penal, a emoção ou paixão, ou a embriaguez voluntária por álcool ou substâncias de efeitos análogas não excluem a imputabilidade penal. Portanto, está reconhecida a prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal pelo réu.
VII. No que tange à valoração da culpabilidade, de fato, a reprovabilidade do réu não extrapola as circunstâncias normais do delito, de forma que não deve ser valorada negativamente. Da mesma forma, as passagens policiais e judiciais do réu, sem condenação definitiva, não devem ser valoradas negativamente, nos termos do enunciado de súmula 444 do STJ.
VIII. Por outro lado, o Juízo a quo valorou corretamente a personalidade, quando considerou, inclusive, o que o próprio réu narrou em audiência, que o envolvimento com álcool e substâncias entorpecentes tem acarretado problemas no convívio social e com as regras de conduta impostas pelo Estado.
IX. Assim, em razão da correção quanto à análise das circunstâncias judiciais, a pena deverá ser fixada em 6 meses de 5 dias de detenção, sem alteração no que se refere à substituição pela pena restritiva de direitos.
X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para fixação da pena em 6 (seis) meses e 5 (dias) de detenção, sem modificação quanto à substituição das penas restritivas de direitos.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.